Tribunal: TJSP
Processo: 1041722-31.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
r do patrono dos apelantes que enseja o incremento de sua verba honorária.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1041722-31.2023.8.26.0506; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 13/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

13/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – ENTREGA SEM LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – Cabimento – Inadimplemento contratual – Entrega de unidade inabitável – Situação que não é de mero desassossego e foi agravada pelo fornecimento de água por meio de caminhão-pipa em condições inadequadas para consumo – Ocorrência que revela negligência da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – ENTREGA SEM LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – Cabimento – Inadimplemento contratual – Entrega de unidade inabitável – Situação que não é de mero desassossego e foi agravada pelo fornecimento de água por meio de caminhão-pipa em condições inadequadas para consumo – Ocorrência que revela negligência da recorrida e sua intolerável desconsideração pelas pessoas dos recorrentes – Incremento da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada um dos apelantes, quantia proporcional à lesão causada.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VERBA HONORÁRIA – Majoração – Art. 85, §11, do CPC – Cabimento – Atividade suplementar do patrono dos apelantes que enseja o incremento de sua verba honorária.

Recurso parcialmente provido.